Tribunal: TJPA
Processo: 0032768-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032768-60.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSEMAR COELHO DE SOUZA, NIVALDO CORREA VIEGAS, AUGUSTO CEZAR MOREIRA SOARES, SERGIO RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ASSESSORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LEI ESTADUAL Nº 6.500/2002. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA que, nos autos de Ação Ordinária de Pagamento de Salários Atrasados c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da gratificação prevista na Lei Estadual nº 6.500/2002 aos autores, pelo período em que estiveram à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afastando o pedido de indenização por danos morais e de auxílio-alimentação. O Estado sustenta a prescrição bienal, a ausência de comprovação do direito alegado e a inexistência de direito à percepção da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas vencidas, considerada a natureza da relação jurídica; (ii) estabelecer se os autores, integrantes do corpo operacional da Coordenadoria Militar do TJPA, fazem jus à gratificação prevista no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 6.500/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em razão do princípio da especialidade, afastando-se a alegação de prescrição bienal.

Reconhece-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, pois se refere a gratificação que deveria integrar a remuneração mensal dos servidores, incidindo a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não há negativa do próprio direito.

Interpreta-se o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 6.500/2002 no sentido de que os oficiais e praças que integram a Assessoria Militar do TJPA fazem jus à gratificação equivalente a três vezes o valor do soldo, a título de representação.

Verifica-se que os autores comprovam, por meio de robusto acervo probatório juntado aos autos, o exercício de funções como integrantes do corpo operacional da Coordenadoria Militar do TJPA no período indicado, cumprindo o ônus previsto no art. 373 do CPC.

Conclui-se que, comprovado o efetivo desempenho das funções na Assessoria Militar, é devido o pagamento da gratificação legalmente instituída, sendo irrelevante a alegação de inexistência de direito à nomeação para cargo em comissão, por não constituir o fundamento do pedido.

Mantém-se a sentença também em remessa necessária, por não se verificar qualquer ilegalidade ou equívoco na condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às pretensões de cobrança de gratificação contra a Fazenda Pública.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que não há negativa do fundo de direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

É devida a gratificação prevista no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 6.500/2002 aos militares que comprovem o efetivo exercício de funções na Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.500/2002, art. 2º, § 3º; CPC, arts. 373, 487, I, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CC/2002, arts. 405 e 406; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de Remessa Necessária, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032768-60.2015.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
JOSEMAR COELHO DE SOUZA e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da r. Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA BELÉM/PA
, que nos autos de
Ação Ordinária de Pagamento de Salários Atrasados c/c Danos Morais
, ajuizada por
JOSEMAR COELHO DE SOUZA E OUTROS
, ora apelados, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 24375823):

“(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedente a demanda, nos moldes da fundamentação, para condenar o Estado do Pará ao pagamento da gratificação prevista na Lei estadual nº 6.500/2002, pelo período em que estiveram à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que será apurado em liquidação de sentença.

O dies a quo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406).

Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Julga-se improcedente a pretensão de indenização por danos morais e a cobrança de auxílio-alimentação.

Houve sucumbência recíproca, razão pela qual se condena a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e o Estado do Pará, ao restante, estando o ente público isento de sua parte, nos moldes do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se deixa de arbitrar, já que a condenação ao pagamento dos valores da gratificação é ilíquida.

Condena-se a parte demandante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão indenizatória não reconhecida.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte autora se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Processo sujeito ao reexame necessário em razão de que parte da condenação é ilíquida. (...)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24375827) aduzindo, em suma, que a lotação dos Recorridos junto ao TJEPA ocorreu entre janeiro/2010 até junho/2015, destacando que a demanda somente fora impetrada em junho/2015, ensejando a aplicação da prescrição bienal.

Assevera que se verifica que a parte apelada também negligenciou seu dever de apresentar provas inequívocas que respaldem os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o artigo 373 do CPC. A ausência de elementos probatórios robustos compromete a consistência da demanda, prejudicando a formação justa e imparcial da convicção do Juízo.

Acrescenta ainda que os Apelados não tinham qualquer direito, sequer expectativa de direito, de serem mediatamente nomeados para cargos em comissão, logo, inexiste o mais remoto indício de ilicitude praticado pela Administração pública.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 24375830,
CONTARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31917686)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Preliminarmente o apelante alega a prescrição do direito dos apelados, ocorre que, como bem pontuou o Juízo
a quo
há de ser aplicado ao caso concreto, ante o princípio da especialidade, o disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal.

Outrossim, cristalinamente se verifica que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, por se tratar de gratificações que deveriam ter sido incluídas em suas remunerações, de forma automática, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em prescrição do direito dos apelados, razão pela qual
rejeito a preliminar de prescrição
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se os apelados fazem
jus
a verba prevista na Lei estadual nº 6.500/2002, que dispõe sobre a criação da Assessoria Militar no Poder Judiciário do Estado do Pará, no período em que estiveram desempenhando funções como integrantes do corpo operacional da Coordenadoria Militar do TJPA.

Da análise detida do caso concreto, resta cristalino o direto dos apelados, eis que consoante se observa no §3º, do Art. 2º, da Lei Estadual n.º 6.500/2002, que dispõe sobre a criação da Assessoria Militar no Poder Judiciário do Estado do Pará:

“Art. 2º. A Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, composta por policiais e bombeiros militares, tem a seguinte estrutura:

(...)

§ 3º. Os demais oficiais e praças que integram a Assessoria Militar, receberão a título de representação, uma gratificação equivalente a três vezes o valor do seu soldo.”

Acrescenta-se que os apelados cumpriram o que preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil, que regula as questões relativas ao ônus da prova, no qual cabe ao autor, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, eis que juntaram à inicial arcabouço probatório farto que comprovam suas alegações, consoante se verifica nos ID’s n. 24375765, 24375766, 24375767, 24375768, 24375769, 24375770, 24375771, 24375772, 24375773, 24375774, 24375775, 24375776, 24375777, 24375778, 24375779 e 24375780.

Destarte, muito embora o apelante se esforce em alegar que os autores não estivessem dentro do número de vagas ofertadas para o compor a Coordenadoria Militar do TJPA, de acordo com a Lei nº 6.500/2002, resta fartamente comprovado nos autos que no período de 2011 a 2014, desempenharam suas funções como integrantes do corpo operacional da Coordenadoria Militar, fazendo jus, portanto, à gratificação correspondente.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor. Em remessa necessária, mantenho a sentença em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026